Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por ADEMIR ALVES HENRIQUE contra sentença que, em ação de conhecimento movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência. Após a interposição do recurso, o Apelante/Autor apresentou petição em que requereu a homologação de suposto acordo celebrado entre as partes (ID 55478411) e posterior extinção do processo. Compulsando os autos, verificou-se que o termo de acordo não havia sido assinado pelo Réu ou seu advogado. Foi determinada a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar sobre os documentos juntados (ID 55786885). Certificado o decurso do prazo legal para manifestação (ID 56141723). É o relato do essencial. Ausente termo/instrumento assinado pelas partes, conforme exigido pelo art. 842 do Código Civil, não há acordo passível de ser homologado em juízo. Com estas considerações, indefiro o pedido de homologação. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator